Tribunal: CARF
Processo: 10880.919930/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919930/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.168 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TIM S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório, cabe o provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do direito reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919930/2017-81
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SPO, sessão de 25 de junho de 2020 (fls. 102/114 –
numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 31/52 e
aditivo fls. 90/99) interposta em face do decidido pela DERAT/SÃO PAULO/SP mediante
Despacho Decisório de 02/05/2017 – no de rastreamento 122334621 (fls. 81) e Anexos (fls.
84/86).
O DD, com o valor buscado e as razões de decidir, está assim formatado (fls.
81):

Insatisfeita, a contribuinte acostou a manifestação de inconformidade acima
citada (fls. 31/52) complementada pela petição adicional (fls. 90/99) alegando:
1. Como o despacho decisório foi expedido de forma eletrônica, mostra-se extremamente
sucinto, limitando-se a indicar a suposta inexistência de créditos da Requerente nestes
processos administrativos.
2. Por essa razão, apresentou manifestação de inconformidade expondo as razões que
comprovariam a existência e validade de todos os créditos que acreditava ter a mesma
origem.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

3. No entanto, após uma análise mais detalhada dos PER/DCOMPs que geraram os
referidos despachos decisórios, verificou que o crédito em discussão neste processo
refere-se, na realidade, a valores de IRRF retidos e recolhidos indevidamente em
remessas ao exterior decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação em âmbito
internacional.
4. Em homenagem ao princípio da verdade material requereu que a petição fosse analisada e
processada em aditamento à manifestação de inconformidade anterior, máxime quando o
crédito decorrente do indébito é líquido e certo e deve ser restituído à Requerente, nos
termos requeridos na PER/DCOMP.
5. No mérito, aduziu que eventuais débitos passíveis de cobrança não podem ser
demandados com a incidência de multa e juros moratórios, em razão da comprovada
suspensão da sua exigibilidade.
6. Protestou pela juntada ulterior de outros documentos.
Subindo os autos à apreciação da DRJ/SPO, assim entendeu o voto condutor do
Acórdão (fls. 104/113 – destaques são do original):
“De início cumpre consignar que o crédito indicado no PER/DCOMP sob
análise - IRRF retidos e recolhidos indevidamente em remessas ao exterior
decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação em âmbito
internacional – compõe um lote de compensações declaradas pela
contribuinte objeto de despachos decisórios semelhantes impugnados em
12/05/2015 e 09/06/2015.
Assim levando-se em consideração que os despachos decisórios impugnados
pela Requerente em 10/05/2017 possuem a mesma motivação para o
indeferimento do pedido (utilização integral do pagamento na amortização
de débitos declarados), bem como a existência de impugnação anterior nos
mesmos termos do aditamento apresentado, entendo que o mesmo deve ser
levado em consideração na análise do presente processo.
Isto posto, em face da identidade das razões de decidir, reproduzo com as
devidas adaptações o voto proferido nos processos impugnados em
12/05/2015 e 09/06/2015.
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face da não homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP no 30532.01306.171114.1.3.04-6044, por inexistência de
crédito.
O motivo do indeferimento do pedido residiu no fato de o direito creditório
informado no PER/DCOMP referir-se a pagamento utilizado integralmente
na quitação de débito regularmente confessado em DCTF.
(...)
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

No tocante à alegação de nulidade do despacho decisório por carência ou
insuficiência de motivação do não reconhecimento do crédito, cabe tecer
algumas considerações acerca do ônus da prova.
Nesse sentido, a legislação processual administrativo-tributária inclui
disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o
princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem acusa
e/ou alega deve provar.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por
parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário,
é fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se
depreende do § 1o do art. 38 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que determina
que os autos de infração/notificações de lançamento deverão ser instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do fato motivador da exigência. Esse,
portanto, o quadro nos lançamentos de ofício: à autoridade fiscal incumbe
provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito;
ao impugnante, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe
às provas ensejadoras do lançamento.
Entretanto, nos casos de utilização de direito creditório pelos contribuintes
o quadro resta modificado. Quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição deles a
demonstração da efetiva existência do direito pretendido. O CPC, aplicável
subsidiariamente ao Decreto citado, estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito (art. 333).
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelos contribuintes;
ausentes os documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a
natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à
autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito utilizado,
dado que, conforme já fartamente esclarecido, a prova do indébito
tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência vigente a partir da implementação
da restituição/compensação por meio de declaração:
(...)
Vale lembrar que por ter natureza declaratória, o procedimento de
validação das informações prestadas no PER/DCOMP é efetuado com base
em informações constantes dos registros da RFB extraídas das declarações
e documentos fiscais apresentados pelo própria contribuinte, os quais devem
refletir a exatidão dos fatos apurados e registrados em sua escrituração,
inclusive.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

É verdade que o AFRFB responsável pela análise do crédito indicado no
PER/DCOMP solicitou informações a respeito da origem do crédito.
No entanto, apresar dos esclarecimentos prestados pela Requerente os
mesmos não estavam acompanhados dos documentos que comprovassem de
forma individualizada a procedência do crédito indicado nos PER/DCOMPs
sob análise.
Por fim, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72:
(...)
O exame dos dispositivos supra mostra que só pode haver nulidade se o ato
for praticado por agente incompetente (o que não é o caso), ou no caso dos
despachos e decisões, se ocorrer o cerceamento do direito de defesa.
No caso em tela, o despacho decisório demonstrou de forma clara e precisa
que o pagamento indicado foi utilizado integralmente na quitação de débito
regularmente confessado em DCTF e facultou ao contribuinte o direito de
apresentação de manifestação de inconformidade.
Cabe repisar que no caso em tela o ônus da prova recai sobre o
contribuinte.
Em sua defesa, a própria contribuinte refuta e justifica a falta apontada pela
autoridade administrativa, demonstrando assim que não tem dúvida quanto
ao motivo da não homologação da compensação declarada.
Logo, não merece acolhida a alegação de nulidade sustentada pela
recorrente.
DO PROTESTO PELA APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS
A questão da apresentação de prova na fase do contencioso administrativo
fiscal foi especificamente disciplinada no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal também aplicável aos processos
de restituição/compensação, conforme disposto no art. 74, §11, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da impugnação/manifestação de inconformidade, admitida a
dilação do prazo para formação de prova documental apenas quando: a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os requisitos
previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já
citado art. 16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

Ademais, a adoção do procedimento de diligência ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão somente, dirimir eventual dúvida com
relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da
relação tributária processual, quanto à formação da demonstração
probatória que a cada um compete.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação
posterior de provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia.
Ademais, entende-se incabível a realização de diligência ou perícia em se
tratando de matéria passível de prova documental a ser apresentada no
momento da manifestação de inconformidade.
Destarte, não merece acolhida os quesitos propostos na manifestação de
inconformidade.
DO MÉRITO
No que tange ao mérito, o contribuinte alegou que teria recolhido
indevidamente o IRRF sobre serviços de telecomunicações prestados por
empresas domiciliadas no exterior à alíquota de 25%, quando no entender
da própria RFB essas remessas deveriam ter sido tributadas às alíquotas de
15% de IRRF e de 10% de CIDE.
De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto no artigo 708
do RIR/99, in verbis:
(...)
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que trate-se de
remessas ao exterior com incidência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE (com alíquota de 10%), nos termos dos artigos
2o e 2o-A da Lei n° 10.168/2000, com as alterações promovidas pelas Leis no
10.332/2001 e 11.452/2007, in verbis:
(...)
Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no PER/DCOMP
faz-se necessário a comprovação de que a operação vinculada ao DARF
indicado corresponda a uma remessa para o exterior, com incidência da
CIDE e ônus da retenção por conta do pagador dos rendimentos (artigo 166
do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o pagamento
de serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no
exterior (Roaming Internacional), o qual, de acordo com o artigo 2o do Ato
Declaratório Interpretativo no 25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a
seguir, está sujeito à incidência da CIDE e IRRF de 15%.
(...)
Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem como que a
Requerente assumiu o ônus da retenção mediante o reajuste da base de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

cálculo do IRRF incidente na operação, os autos devem estar instruídos com
a cópia do contrato de câmbio da remessa.
Neste ponto cumpre observar que a Manifestação de Inconformidade
apresentada abrange PER/DCOMPs relacionados a seguir:

A Requerente não apresentou os documentos relativos às remessas
vinculadas aos DARFs indicados nos PER/DCOMPs relacionados no
quadro acima.
No entanto, verifica-se nos processos correspondentes às impugnações
apresentadas em 12/05/2015 e 09/06/2015 que Requerente carreou aos
autos cópia dos contratos de câmbio relativos às a operações realizadas em
08/09/2009, 18/09/2009, 29/09/2009, 09/04/2010, 20/04/2010 e 29/04/2010.
Quanto às demais operações a Requerente limita-se em demonstrar o
cálculo do crédito indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF
indicado no PER/DCOMP no 30532.01306.171114.1.3.04-6044, não é
possível validar o crédito utilizado na compensação declarada.
DA MULTA E DOS JUROS.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação, efetuada mediante a
entrega de declaração, extingue o débito compensado, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (Art. 74, §§1o e 2o incluídos pela
Lei no 10.637, de 2002).
Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a
expedição de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

não homologado por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os
acréscimos legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos
nos preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, in verbis:
(...)
Vale lembrar, que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos
termos do invocado artigo 151, inciso III, do CTN, afasta apenas sua
exigência no curso do litígio.
Assim, correta a cobrança de juros e multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não restar homologada.
CONCLUSÃO
Destarte, tendo sido constatada integral utilização do DARF indicado no
PER/DCOMP no 30532.01306.171114.1.3.04-6044, e restringindo-se a
contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento indevido, sem trazer
documentos que comprovem sua ocorrência, o despacho decisório ora
guerreado não merece reparos.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta
pela interessada”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Data do fato gerador: 05/02/2010
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
No caso dos pedidos de restituição e declarações de compensação, cabe
ao contribuinte efetuar a prova do seu direito creditório. Deixando de
fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
123/135) no qual rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável e, no mérito, basicamente
repisou as mesmas argumentações expressas na MI e na petição adicional.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
06/11/2020 – fls. 120 – protocolização do RV em 08/12/2020 – fls. 121), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 138/174) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Ha preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Passo a apreciá-la.
Aduziu a recorrente (RV - fls. 127/128) que “ao negar a possibilidade de
produção de novas provas pela Recorrente, incorreu em nulidade por cerceamento do seu direito de
defesa; que em seu Aditamento à manifestação de inconformidade, protestou provar o alegado na defesa
por todos os meios de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente prova
documental; contudo, o v. acórdão recorrido entendeu que a Recorrente não poderia juntar novos
documentos ao processo por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no artigo 16, §4o, do
Decreto no 70.235/72 (...). Desse modo, resta configurada a hipótese, prevista pelo § 4o, alínea c, artigo
16, do Decreto no 70.235/72, em que a juntada posterior de documentos destina-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Além disso, impedir a Recorrente de juntar novos documentos
nos autos é violar frontalmente o princípio da verdade material”.
Peleja em evidente equívoco a recorrente.
Primeiro porque, ao pontuar pela negativa em receber novos documentos após
a formalização da peça recursal na instância inaugural, a Turma julgadora a quo simplesmente
aplicou preceito legislativo em plena vigência, no caso, o artigo 16, do PAF (Decreto no
70.235/1972) que impõe tal vedação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso foi cristalinamente inserido no voto condutor do acórdão guerreado (fls.
109).
De outro giro, mesmo que se pudesse entender tal posição do acórdão da DRJ
como ensejadora de nulidade, esta questão restou superada neste momento do julgamento em 2o
Grau quando este Relator especificamente, acompanhado pelo Colegiado, perfila na linha de ser
possível a juntada de outros documentos e provas até o instante em que os autos forem pautados
para julgamento, ou seja, mesmo após a impugnação/manifestação de inconformidade original, a
decisão de 1a Instância e o trâmite procedimental até o CARF.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

Em claras palavras, juntando a recorrente quaisquer documentos que entender
válidos com prova, eles serão apreciados pelo Colegiado.
Mais a mais, a recorrente pôde juntar extensas peças recursais em que
explanou, relatou, aduziu e requereu aquilo que entendeu ser seu direito, sem nenhum óbice ou
obstáculo, demonstrando amplo conhecimento dos fatos e podendo sobre eles falar de modo
pleno.
Afasto, pois, a preliminar de nulidade por possível cerceamento de defesa.
BREVES PONDERAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DE MÉRITO
Para melhor entendimento e prefacialmente à análise de mérito, impõe delinear
o andamento processual destes autos em seus últimos estágios.
Pautado para julgamento na sessão deste Colegiado em 17/11/2021, os autos
permaneciam praticamente na mesma situação, em termos de provas, como se encontravam
quando da decisão de 1o Piso e que improveu o pedido formulado pela recorrente, ou seja,
insuficiência probatória para garantir o direito buscado.
De fato, após a decisão da DRJ, a recorrente simplesmente acostou RV
repisando as informações anteriores e não juntando qualquer documento comprobatório do que
alegava, lembrando que o motivo do improvimento do pleito foi claramente explicitado pelo
Acórdão vergastado quando aduziu em suas conclusões que “Destarte, tendo sido constatada
integral utilização do DARF indicado no PER/DCOMP no 30532.01306.171114.1.3.04-6044, e
restringindo-se a contribuinte a afirmar a ocorrência do pagamento indevido, sem trazer documentos
que comprovem sua ocorrência, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos” (Ac. DRJ –
fls. 113).
Ou seja, a recorrente tinha pleno conhecimento de que, sem a juntada de novas
provas, seu pleito estaria fragilizado.
Foi nessa linha, então, que este Relator conduziu seu voto na sessão de
17/11/2021 pugnando pelo chancelamento da decisão a quo e negando provimento ao recurso
voluntário.
Ocorre que, surpreendentemente, na VÉSPERA da data do julgamento,
precisamente no dia 16/11/2021, às 15:06:34 hs. (cf. fls. 181), a defesa da recorrente juntou
petição e documentos com os quais procurou comprovar o que alegava desde o início da refrega
(procedimento que já deveria ter feito e assumido antes) e trouxe os contratos de câmbio
pertinentes às operações internacionais e que deram origem à repetição de indébito que tem
buscado, em face do imposto incidente sobre tais remessas.
Ora, desnecessárias maiores digressões para se entender ser
ABSOLUTAMENTE IMPOSSÍVEL analisar documentos juntados menos de 24 horas antes do
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

julgamento do processo, o que levaria, em situação normal, ao improvimento do recurso
voluntário, não fosse o entendimento deste Conselheiro, em comunhão com corrente majoritária
do CARF e em linha com o princípio da busca da verdade material, de que provas coletadas,
ainda que “em cima da hora”, podem e devem ser consideradas, na medida do possível e do
razoável.
Assim, em razão da posição deste Relator e do próprio Colegiado de
relativizar, quando justificados os motivos (no caso, a recorrente já havia protestado pela juntada
posterior de documentos “49. Por todo o exposto, inicialmente, a Recorrente requer seja deferido seu
pleito para apresentação do contrato de câmbio correspondente ao presente caso, o que será realizado
com a maior brevidade possível” - RV – item 49 – fls. 133) e na linha do que acima se tratou sobre
a verdade material no processo administrativo-fiscal1, os autos saíram com vistas ao Conselheiro
Marco Rogério Borges, permitindo a análise, tanto por parte do referido Conselheiro como por
este Relator, do rol documental juntado no interregno temporal entre a sessão de julgamento de
novembro de 2021 e esta sessão, linha de pensamento em comunhão com a lição assumida por
Demetrius Nichele Macei2, professor universitário e ex-conselheiro da Câmara Superior do
CARF, para quem, “na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a
primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a
intervenção de terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (negrito
acrescido).
Esclarecida a situação procedimental dos autos, passo ao exame de mérito.
MÉRITO

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva –
1993 - pg. 75):
“No procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (Celso Antonio Bandeira de
Mello – apud Hector Jorge Escola - in Curso de Direito Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 –
pg. 512).

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

No mérito, o tema é único: a recorrente alega ter recolhido indevidamente o
IRRF sobre serviços de telecomunicações a ela prestados por empresas domiciliadas no exterior
à alíquota de 25%, quando no entender da própria RFB essas remessas deveriam ter sido
tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de CIDE.
O valor em litígio corresponde R$ 511.569,03, está formalizado no
PER/DCOMP no 30532.01306.171114.1.3.04-6044 (fls. 76/80) e foi indeferido pela
DERAT/SÃO PAULO/SP mediante Despacho Decisório de 02/05/2017 – no de rastreamento
122334621 (fls. 81) e Anexos (fls. 84/86).
Contra esta decisão a recorrente interpôs manifestação de inconformidade que,
apreciada pela 5a Turma da DRJ/SPO, sessão de 25 de junho de 2020 (fls. 102/114) foi
improvida.
Visando reverter o quadro acostou o recurso voluntário ora submetido à análise
do Colegiado aduzindo, dentre outros argumentos que (RV – fls. 129), “ao longo dos anos
calendários de 2009 e 2010, fez diversas remessas ao exterior para pagamento de serviços internacionais
de telecomunicação, tendo recolhido o IRRF exigido pela RFB à alíquota de 25% e assumido o
correspondente ônus financeiro, por meio da sua inclusão no valor da remessa (“gross up”), nos termos
dos artigos 682 e 725 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999
(“RIR/99”). Ocorre que, no entender da própria RFB, essas remessas deveriam ter sido tributadas não
a 25% de IRRF, mas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de Contribuição para Intervenção no
Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para Apoio à Inovação (“CIDE”), nos termos do artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/2000, do
artigo 3o da Medida Provisória no 2.159-70/2001 (“MP 2159-70/2001”) e do artigo 2o do Ato
Declaratório Interpretativo da Secretaria da Receita Federal no 25/2004 (“ADI 25/2004”)”.
Para emendar (RV – fls. 130/131):
“Tanto é assim que a RFB lavrou diversas autuações contra a Recorrente para
exigência dos valores correspondentes aos 10% supostamente não recolhidos a
título de CIDE (vide doc. 4 do aditamento à manifestação de inconformidade).
Ora, se a própria RFB entende que houve o recolhimento indevido de 10% de IRRF
nessas remessas ao exterior, pois o tributo a ser recolhido nessa alíquota deveria ter
sido a CIDE e não o IRRF, resta incontroverso que há um indébito de IRRF a ser
restituído à Recorrente.
Tendo a Recorrente recolhido indevidamente 10% de IRRF referente a essas remessas
ao exterior, conforme se verifica do comprovante relacionado ao PER/DCOMP
referente a esse processo, não pode o Fisco reter um valor pago indevidamente a
título de tributo.
Uma vez existente o indébito, é cabível a sua restituição, nos termos dos artigos 165 e
170 do CTN, sendo possível a compensação do crédito de IRRF pago indevidamente
pela Recorrente com quaisquer outros tributos ou contribuições administrados pela
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

RFB, na forma do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 c/c artigo 1o e seguintes da IN no
1.300/2012 da RFB”.
Pois bem, não existem dúvidas de que o tratamento tributário a ser dado em
casos como a aqui apreciado é exatamente este: 15% de IRRF e 10% de CIDE.
Tanto isso é incontroverso que a própria decisão a quo explicitamente
reconhece o cenário (Ac. – fls. 109/110):
“De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto no artigo
708 do RIR/99, in verbis:
(...)
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que trate-se
de remessas ao exterior com incidência da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico – CIDE (com alíquota de 10%), nos termos dos
artigos 2o e 2o-A da Lei n° 10.168/2000, com as alterações promovidas
pelas Leis no 10.332/2001 e 11.452/2007”.
Para ressalvar e deixar claro mais à frente (ibidem – fl. 110/112):
“Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no
PER/DCOMP faz-se necessário a comprovação de que a operação
vinculada ao DARF indicado corresponda a uma remessa para o
exterior, com incidência da CIDE e ônus da retenção por conta do
pagador dos rendimentos (artigo 166 do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o
pagamento de serviços de telecomunicações prestados por empresas
domiciliadas no exterior (Roaming Internacional), o qual, de acordo com
o artigo 2o do Ato Declaratório Interpretativo no 25 de 13 de outubro de
2004, transcrito a seguir, está sujeito à incidência da CIDE e IRRF de
15%.
(...)
Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem como que
a Requerente assumiu o ônus da retenção mediante o reajuste da base de
cálculo do IRRF incidente na operação, os autos devem estar instruídos
com a cópia do contrato de câmbio da remessa.
Neste ponto cumpre observar que a Manifestação de Inconformidade
apresentada abrange PER/DCOMPs relacionados a seguir:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

A Requerente não apresentou os documentos relativos às remessas
vinculadas aos DARFs indicados nos PER/DCOMPs relacionados no
quadro acima.
No entanto, verifica-se nos processos correspondentes às impugnações
apresentadas em 12/05/2015 e 09/06/2015 que Requerente carreou aos
autos cópia dos contratos de câmbio relativos às a operações realizadas
em 08/09/2009, 18/09/2009, 29/09/2009, 09/04/2010, 20/04/2010 e
29/04/2010.
Quanto às demais operações a Requerente limita-se em demonstrar o
cálculo do crédito indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao
DARF indicado no PER/DCOMP no 30532.01306.171114.1.3.04-6044,
não é possível validar o crédito utilizado na compensação declarada”.
Quadro com o qual a recorrente explicitamente concorda e que, mais ainda,
chancela (RV – fls. 131/132):
“33. O v. acórdão recorrido alega que os autos devem estar necessariamente
instruídos com cópia do contrato de câmbio da remessa. Ocorre que a Recorrente
juntou, por amostragem, em seu aditamento à manifestação de inconformidade,
alguns contratos de câmbio referentes aos meses de setembro de 2009 e abril de
2010.
34. Com a devida vênia, não há prova maior de que foi recolhido IRRF sobre remessa
ao exterior com incidência da CIDE que o comprovante emitido e indicado no
PER/DCOMP relacionado a esse processo.
35. Mais do que isso, a própria D. Fiscalização autuou a Recorrente exigindo a
CIDE a 10% sobre essas mesmas operações, em uma clara demonstração da de que,
para o Fisco se trata de remessas para prestação dos serviços de telecomunicações
internacionais.
36. Pelo fato de já existir, nos autos deste processo, uma prova muito mais robusta do
que os contratos de câmbio, não é necessário apresentar qualquer documentação
complementar para demonstrar o caráter indevido da cobrança de IRRF, sob pena de
se exigir IRRF a 25% e CIDE a 10% sobre as mesmas operações.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

37. Contudo, a Recorrente está envidando seus maiores esforços para conseguir
apresentar, nestes autos, o contrato de câmbio correspondente, o qual diz respeito
especificamente à hipótese destes autos. (destaque acrescido)
38. Ocorre que se trata de documentação arquivada em formato físico, datada dos
anos 2009/2010, e os funcionários da Recorrente estão trabalhando em regime de
home office em razão da pandemia da COVID-19. Diante disso, a Recorrente ainda
não conseguiu levantar a documentação em questão, mas irá apresentar nestes
autos, com a maior urgência possível, o contrato de câmbio cabível, razão pela qual
requer o deferimento para apresentação posterior do contrato em questão. (idem)
39. Apesar de entender que não se trata de uma prova imprescindível, a Recorrente
entende que a apresentação do contrato de câmbio correspondente afastará qualquer
dúvida que porventura ainda exista sobre a natureza da remessa e o caráter indevido
da cobrança do IRRF”.
Desse modo, pelo relatado, tinha-se estampado, quando do julgamento
inicial ocorrido em 17/11/2021, o seguinte fotograma:
1)
A inexistência de controvérsias de que a tributação nestas operações deve ser de 15% a
título de IRRF e 10% como CIDE, ponto reconhecido pela própria decisão de 1o Piso;
2)
Também induvidoso que a não aceitação dos argumentos da recorrente, com a não
validação do direito à repetição do indébito buscado, não teve origem neste lado do
embate, mas, sim, na NÃO COMPROVAÇÃO da remessa ao exterior da parcela
sobre a qual incidiria a tributação;
3)
Este aspecto (falta de comprovação) foi EXPLICITAMENTE reconhecido pela própria
recorrente.
Então, como dito antes, faltava o rol probatório necessário para validar o pleito
da recorrente.
Todavia, como igualmente citado alhures, na véspera daquele julgamento, a
recorrente acostou petição e documentos com os quais buscou comprovar suas alegações.
Nessa linha, os seguintes:
a) Petição (fls. 183/186);
b) Contratos de Câmbio demonstrando as remessas para o exterior (fls.
188/220);
c) Nova petição resumindo o pedido (fls. 223/224); e,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

d) Planilha demonstrativa dos valores remetidos ao exterior e tributos
incidentes (fls. 226).
Além disso, juntou cópia do auto de infração lavrado em seu desfavor (PA no
19515.723063/2013-99) dizendo respeito à exigência da CIDE sobre as mesmas remessas (fls.
228/240).
Compulsando tais documentos e o que mais consta nos autos e fazendo o
cruzamento das informações pertinentes, pode-se chegar à seguinte estampa:
1. Remessas para o exterior (Contratos de Câmbio – fls. 188/220 - Fechamento 05/02/2010):

---

---
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

---

---

---
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

---

---

---
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

---

---

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

Valores consolidados, na planilha trazida pela recorrente com os documentos
juntados em 16/11/2017 (fls. 226):

Total remetido para o exterior

R$ 3.261.252,56
Base de Cálculo Reajustada do IRRF (artigo. 725/RIR/1999)3

R$ 4.348.336,72
IRRF calculado e recolhido - R$ 4.348.336,72 (X) 25%

R$ 1.087.084,18
Recolhimentos individualizados (planilha – fls. 226):

IRRF Recolhido confirmado pelo Anexo ao DD – (fls. 84)

R$ 1.087.084,18:

Então, considerando que o IRRF efetivamente exigido deveria ser 15% (pelos
motivos já antes trazidos), pode-se extrair o seguinte contexto:
1. Valor Recolhido

R$ 1.087.084,18

3 Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se
referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
63, § 2o)
Aritmeticamente: Valor remetido para o exterior / (1-0,25)

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

2. Valor devido (R$ 4.348.336,72 * 15%)

R$ 652.250,51
3. Valor recolhido a maior (1 – 2)

R$ 434.833,67
Confirmado pela planilha (fls. 226):

RESUMO
Feitas estas colocações, pode-se voltar ao pedido da recorrente.
Conforme decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 109/112):
“No que tange ao mérito, o contribuinte alegou que teria recolhido indevidamente o
IRRF sobre serviços de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no
exterior à alíquota de 25%, quando no entender da própria RFB essas remessas
deveriam ter sido tributadas às alíquotas de 15% de IRRF e de 10% de CIDE.
De fato, a alíquota aplicável seria de 25%, conforme disposto no artigo 708 do
RIR/99:
(...)
Essa alíquota, de 25%, pode ser reduzida para 15%, desde que trate-se de remessas ao
exterior com incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE (com alíquota de 10%), nos termos dos artigos 2o e 2o-A da Lei n° 10.168/2000,
com as alterações promovidas pelas Leis no 10.332/2001 e 11.452/2007:
(...)
Para que reste configurado o pagamento a maior indicado no PER/DCOMP faz-se
necessário a comprovação de que a operação vinculada ao DARF indicado
corresponda a uma remessa para o exterior, com incidência da CIDE e ônus da
retenção por conta do pagador dos rendimentos (artigo 166 do CTN).
No caso, a Requerente afirma que a remessa foi efetuada para o pagamento de serviços
de telecomunicações prestados por empresas domiciliadas no exterior (Roaming
Internacional), o qual, de acordo com o artigo 2o do Ato Declaratório Interpretativo no
25 de 13 de outubro de 2004, transcrito a seguir, está sujeito à incidência da CIDE e
IRRF de 15%.
(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.168 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919930/2017-81

Assim para fins de confirmação da natureza da operação, bem como que a
Requerente assumiu o ônus da retenção mediante o reajuste da base de cálculo do
IRRF incidente na operação, os autos devem estar instruídos com a cópia do
contrato de câmbio da remessa.
(...)
A Requerente não apresentou os documentos relativos às remessas vinculadas aos
DARFs indicados nos PER/DCOMPs relacionados no quadro acima.
(...)
Quanto às demais operações a Requerente limita-se em demonstrar o cálculo do
crédito indicado no PER/DCOMP.
Assim, diante da não apresentação do contrato de câmbio relativo ao DARF
indicado no PER/DCOMP no 30532.01306.171114.1.3.04-6044, não é possível
validar o crédito utilizado na compensação declarada”. (os destaques foram
acrescidos):
Ora, se a decisão combatida reconhece que a alíquota efetiva seria 15% e que
a validação do crédito pleiteado impõe a apresentação da documentação comprobatória,
basicamente contrato de câmbio (o que foi feito nesta fase processual), induvidoso que a
exigência foi atendida, cabendo o chancelamento do pedido, até porque, como visto atrás, os
valores recolhidos foram devidamente confirmados.
CONCLUSÃO
Assim, encaminho meu voto no sentido de i) afastar a preliminar de nulidade
de cerceamento de defesa; ii) no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite do direito reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 262
DF CARF MF
Original